Tribunal: TJSP
Processo: 1087686-43.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
ANULATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS. Procedência. Indeferido o pedido de justiça gratuita formulado no recurso de apelação. Determinação, em juízo de admissibilidade, para que as custas de preparo fossem recolhidas no prazo de cinco dias. Recorrente se limitou a formular pedido de reconsideração.
Decretada a deserção do

Ementa:
ANULATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS. Procedência. Indeferido o pedido de justiça gratuita formulado no recurso de apelação. Determinação, em juízo de admissibilidade, para que as custas de preparo fossem recolhidas no prazo de cinco dias. Recorrente se limitou a formular pedido de reconsideração.
Decretada a deserção do apelo.
RECURSO NÃO CONHECIDO.